Tribunal: TJSP
Processo: 1014493-91.2023.8.26.0152
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SAÚDE – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante diagnosticado com câncer e que aguarda realização de exame "pet scan" para detectar focos de metástase - Direito à vida - Dever constitucional do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade de realização do exame com urgência - Sentença mantida - Reexame necessário desprovido.